Tribunal: TJDFT
Processo: 0731144-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ART. 561 DO CPC. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o pedido de gratuidade de justiça foi deferido em decisão que recebeu a petição inicial na origem, verifica-se a ocorrência de preclusão da matéria, diante da ausência de impugnação oferecida pela ré no momento adequado, consoante art. 100 do CPC. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça em contrarrazões não conhecida. Precedentes.
2. Cuida-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) determinar a rescisão dos contratos de compra e venda entabulados pelos requerentes com a pessoa jurídica ré e o empresário individual representante, (ii) bem como os condená-los, solidariamente, à devolução dos valores pagos, com incidência da cláusula penal prevista em contato, e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada um dos 20 (vinte) autores. O objeto do recurso se refere ao pedido de reintegração do imóvel objeto do processo e de extensão da responsabilidade da obrigação de pagar aos demais réus.
3. O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a perda da posse.
4. Inexistem elementos nos autos que indiquem que os autores exerceram, de fato, a posse do bem objeto de discussão. Em verdade, os requentes tão somente receberam o controle do portão eletrônico do condomínio onde os lotes que negociaram estão localizados, sendo autorizados apenas à visitação do imóvel, contudo sem nenhum poder de usar, gozar e dispor da coisa. Assim, se não foram demonstrados a posse de fato e o esbulho sobre o bem, não há se falar em reintegração.
5. Verifica-se dos autos a existência de 2 (duas) relações jurídicas distintas e independentes entre as partes que compõem a lide.
6. A primeira, mantida entre os próprios réus, quais sejam, os cônjuges portadores do título de domínio sobre o imóvel, seus 2 (dois) filhos mandatários e a pessoa jurídica e o empresário individual representante. Na hipótese, a pessoa jurídica ré foi autorizada a buscar interessados para a confecção de carteira de crédito e posterior venda do imóvel para uma instituição financeira. Assim, os interessados comprariam o lote financiado da própria instituição bancária. É estabelecido no negócio jurídico que os atuais proprietários não teriam nenhum vínculo com as pessoas interessadas e que toda a negociação ocorreria diretamente com a pessoa jurídica ré, sob a sua responsabilidade.
7. A segunda relação jurídica foi estabelecida entre cada um dos 20 (vinte) autores com a pessoa jurídica ré, por meio dos contratos para a aquisição de direitos sobre os lotes (contratos de investimento para a construção de imóvel residencial), nos quais a empresa individual ré se responsabilizou por aplicar o valor pago pelos clientes investidores e administrar a construção e constituição do condomínio.
8. Embora a pessoa jurídica e o empresário individual representante sejam responsáveis pelos danos causados aos autores, em razão do inadimplemento contratual, não há nos autos provas da participação dos demais réus no negócio jurídico firmado especificamente com os requerentes, ônus do qual os autores não se desincumbiram de demonstrar (art. 373, I, do CPC). Dessa forma, escorreita a r. sentença proferida, que condenou tão somente a pessoa jurídica ré e o empresário individual representante ao pagamento dos danos materiais e morais causados aos autores.
9. Recurso conhecido e desprovido.